Tribunal: STF
Processo: HC 185164
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NOVOS FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO DO PACIENTE NÃO APRECIADOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gilvan Luiz Hansen Junior, advogado, em benefício de Helmuth Edvino Horst, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.3.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 548.033:
    “HELMUT H EDVINO HORST alega sofrer coação ilegal, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul , que manteve a sua prisão preventiva nos autos do HC n. 70081980575. 
    Observo que, após o julgamento do writ originário, de 11/6/2019, sobreveio a prolação de sentença condenatória em 16/7/2019, que agregou novos fundamentos por ocasião do indeferimento do direito de recorrer em liberdade, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância . 
    À vista do exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus”.
O caso
    2.  O paciente foi pronunciado pela prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 (duas vezes), no caput do art. 121 (uma vez), no caput do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 (duas vezes), na forma da parte final do caput do art. 70, todos do Código Penal.
    3. Em 28.5.2019, o juízo processante decretou a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:
    “É de ser acolhido o requerimento feito pelo Ministério Público e decretada a prisão preventiva do réu HELMUTH EDVINO HORST, visto que necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, há prova da materialidade dos fatos (Autos de Necropsia das fls. 21, 24 e 27) e indícios suficientes da autoria, visto que o réu está pronunciado pela prática de cinco (05) crimes dolosos contra a vida.
    No que tange aos fundamentos, por com eles concordar parcialmente e para evitar desnecessária tautologia, adoto, como razões de decidir, parte dos argumentos expendidos pela ilustre Promotora de Justiça Substituta, Dra. SUZANE HELLFELDT, na sua promoção das fls. 1067-1069, verbis:
    “(…). Pois bem. Após longos anos de trâmites processuais, quase 06 anos após o ajuizamento da ação penal, na data de hoje, após incessante trabalho de todos as pessoas envolvidas, seja do Poder Judiciário, Ministério Público, jurados, enfim, de todas que direta ou indiretamente trabalham para que tudo ocorra de acordo com a lei e dentro da mais escorreita forma, a DEFESA DO ACUSADO, em manobra, claramente, protelatória, com o seu agir, fez com que frustrasse a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri desta Comarca. Explica-se. Na data de hoje, quando da instalação da referida Sessão, o advogado de defesa do réu HELMUTH informou que este “foi preso”, na data de ontem, para cumprir condenação que lhe foi imposta nos autos de n.º 105/21600000590, junto ao Instituto Penal de Passo Fundo. Após contato com aquele estabelecimento prisional, esclareceu-se que realmente HELMUTH foi recolhido, na data de ontem, mediante APRESENTAÇÃO DOS SEUS ADVOGADOS. Ou seja, por orientação de seus advogados, visando, unicamente, frustrar o julgamento na data de hoje, apresentou-se voluntariamente naquele estabelecimento prisional.
    Num primeiro momento, a defesa do réu tentou ludibriar o Poder Judiciário, dando a entender que foi preso, sem que esperasse, na data de ontem, sendo que, na verdade, foi espontaneamente até o estabelecimento prisional se apresentar.
    Diante de tal agir, são as conclusões: primeiro, o réu se apresentou no Município de Passo Fundo, sendo que a determinação judicial era para ser cumprida no Presídio Estadual de Espumoso, ou seja, quis evitar que logo chegasse ao conhecimento desta signatária, que desempenha a função naquela Comarca; segundo, se apresentou um dia antes da sessão designada, para evitar que desse tempo de chegar ao conhecimento do Poder Judiciário, para que o Cartório Judicial pudesse expedir requisição para que o preso viesse para o julgamento; terceiro, todas essas manobras, como demonstrado, são meramente protelatórias e com o intuito de se furtar à ação da justiça!
    Conforme já dito, o feito se arrasta há anos, sem que se tenha dado uma resposta à sociedade ainda!
    Da mesma forma, restou assentado nos autos que o réu é REVEL, na medida em que mudou de endereço e não informou ao Juízo. Prova disso é a Certidão da fl. 1.034, da lavra do Oficial de Justiça da Comarca de Tapera (endereço do réu constante nos autos), em que o Meirinho foi até a residência de Helmuth, a fim de intimá-lo e obteve a informação de que ele se mudou para o Município de Quinze de Novembro.
    Ou seja: NÃO CUMPRIU COM O SEU COMPROMISSO DE INFORMAR NOS AUTOS A MUDANÇA DE ENDEREÇO.
    Veja-se, Excelência, o réu Helmuth está demonstrando, com suas manobras, que a sua intenção é, mais uma vez ressaltando, se furtar à ação da justiça.
    Portanto, o melhor caminho a ser trilhado, neste momento é a decretação da prisão preventiva de HELMUTH EDVINO HORST, como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal.
    Assim, primeiramente, cabe ressaltar que o delito praticado pelo réu é apenado com reclusão, e há provas suficientes da autoria e da materialidade.
    O réu mudou de endereço sem informar à justiça, fazendo pouco caso do seu compromisso assumido, logo, a sua segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da aplicação penal. Afinal, tal conduta, tumultua o desenvolvimento regular processo e, ainda, evitará que o Estado consolide o seu direito de punir.
    Quanto aos requisitos da garantia da aplicação da lei penal Prof. Paulo Rangel ensina que, mutatis mutandi: (...)
    Efetivamente, o documento da fl. 1065, comprova que o réu, deliberada e premeditadamente, frustrou a Sessão do Tribunal do Júri designada para o dia de hoje, pois foi apresentado pelos mesmos advogados que o defendem no presente processo, às 17h08min, do dia de ontem, para cumprir a condenação que lhe foi imposta no processo nº 105/2.16.0000059-0.
    Assim, fica evidente e patente o comportamento malicioso do réu, que está tentando de todas as maneiras furtar-se à aplicação da lei penal.
    Para que fique ainda mais evidenciado o comportamento malicioso do réu, transcrevo parágrafo da petição do habeas corpus impetrado em favor do acusado pelo Dr. IUNES H. SOBRINHO, no dia de ontem (27-05-2019), onde ele afirmou, textualmente:
    “8. O paciente irá se apresentar ao Tribunal do Júri, pois jamais irá deixar de cumprir o que for decidido pela Justiça, independentemente do deferimento ou não da presente ordem. Entretanto entende que o não recebimento da apelação, e a expedição de ordem de prisão contra si irá lhe prejudicar em muito no julgamento de amanhã” (grifei).
    Destarte, não há a menor dúvida de que o réu está debochando do Poder Judiciário ! ISTO POSTO, ACOLHO o requerimento do MP e decreto a prisão preventiva do réu HELMUTH EDVINO HORST, o que faço para assegurar a aplicação da lei penal”.
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 11.7.2019, denegou a ordem pleiteada:
    “HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIOS NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. Observo que o Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva, mencionou circunstâncias que, a um primeiro olhar, evidenciam obstrução da justiça e risco à aplicação da lei penal e, por isso mesmo, justificadores da custódia.
    Em suma, o magistrado de origem apontou circunstâncias indicativas de que o exercício da jurisdição foi comprometido pelas atitudes do paciente, gerando o acertado decreto prisional.
    No caso, prestigiando a visão privilegiada da autoridade apontada como coatora, próxima dos fatos e das pessoas nele envolvidas, é que, reitero, resta denegada a ordem impetrada. 
    Ausência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA”.
    Consta do voto condutor do acórdão:
    “Adianto que denego a ordem impetrada, por não vislumbrar o invocado constrangimento ilegal. (…) Saliento que o parecer ministerial foi exarado em idêntico rumo, destacando o teor dos argumentos tecidos pelo Dr. Luiz Carlos Ziomkowski, o qual adoto também como razões de decidir, por sintonizado com tal entendimento:
          ‘No caso, pois, ao contrário do sustentado, vê-se que a constrição cautelar emerge devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, atendendo, ainda, aos requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, haja vista que o paciente, instruído por sua Defesa e objetivando frustrar a Sessão Plenária, apresentou-se na Comarca de Passo Fundo, um dia antes da realização do Júri, para iniciar o cumprimento de pena imposta no processo n.º 105//2.16.0000059-0, evidenciando, com segurança, a presença de pressuposto justificador da prisão preventiva. 
    Além do mais, como bem ressalvado na decisão que decretou a preventiva, o paciente mudou de endereço sem informar o Juízo, tanto que decretada sua revelia em 1.º de junho de 20181, o que reforça seu desinteresse em responder pelos crimes que lhe são imputados. 
    Outrossim, é imperioso salientar que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência ou, tampouco, se trata de execução antecipada da pena, uma vez que constitui medida excepcional decorrente da prevalência do direito público sobre o individual e possui legitimação no disposto no artigo 5º, LXI, da Constituição Federal, desde que, como aqui, decorra de decisão judicial escrita e fundamentada. 
    Por fim, tudo está a indicar equívoco decorrente de ‘copiar/colar’, quanto a pleito postulando o trancamento da ação por ausência de justa causa, uma vez que em momento algum o Ministério Público pugnou pela absolvição do paciente’.
    Por fim, ressalto que o entendimento do juiz da causa, pela proximidade dos fatos e o maior envolvimento com o caso, deve sempre que possível ser priorizado, pois sensível e afeito a todas as nuances do processo, não se revelando o decreto de prisão como uma ilegalidade a ser corrigida, dada a conjuntura dos autos.
    Ratificando os argumentos acima expendidos, denego a ordem impetrada”.
    5. Em 16.7.2019, o Tribunal do Júri condenou o paciente à pena de setenta e três anos e onze meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nos “arts. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal (duas vezes); do 121,  caput, do Código Penal (uma vez); e do 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), todos na forma do artigo 70, caput, parte final, do Código Penal, com a incidência das disposições da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8072/90)”, negado o recurso em liberdade pelos seguintes fundamentos:
    “Considerando que o réu registra antecedentes criminais pela prática de crimes de trânsito; considerando que o réu teve a sua revelia decretada durante a instrução do processo; considerando que o réu não foi encontrado para ser intimado para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri; considerando que o réu teve a sua prisão preventiva decretada por obstrução da justiça; e, considerando que o réu foi condenado pelo Tribunal do Júri, cujas decisões são soberanas e só podem ser anuladas quando manifestamente contrária à prova dos autos, denego-lhe o direito de apelar em liberdade, pois entendo que a sua prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Ressalto que o Colendo STF, em recente decisão (HC 118.770, Redator para o Acórdão o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO), autorizou a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso, tendo a ementa do aresto sido redigida nos seguintes termos, verbis: (…).
    Assim, recomende-se o réu no presídio onde se encontra recolhido”.
    6. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 548.033 no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 23.3.2020, não conheceu da impetração, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não examinou os novos fundamentos para a manutenção da custódia prisional do paciente.
    7. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante expõe que, “designada sessão de julgamento perante o Conselho de Sentença para o dia 28 de maio de 2019, iniciada a reunião perante o Tribunal do Júri, o procurador constituído à época pelo ora Paciente informou ao Magistrado Presidente que o acusado havia sido preso, a fim de cumprir pena pelo processo nº 105/2.16.0000059-0, pena essa fixada em 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto”.
    Relata que “o Magistrado da Comarca de Ibirubá/RS, teria entrado em contato com a Direção do Instituto Penal de Passo Fundo/RS, para confirmar a veracidade das informações prestadas e se efetivamente o Paciente encontrava-se recolhido. A Casa Prisional informou que efetivamente o denunciado estaria recolhido, tendo se apresentado espontaneamente em data anterior, a fim de cumprir a reprimenda a ele imposta, acompanhado de seu advogado, Dr. Iunes Hassan Sobrinho”.
    Salienta que, “considerando a informação prestada, o eminente Magistrado, acolhendo as razões do Ministério Público em seu pedido, decretou a prisão preventiva do denunciado, para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da Lei Penal, pois, estaria ele tentando obstruir a justiça e, consequentemente, furtando-se da aplicação de eventual pena. Ainda, de acordo com o Magistrado, a ‘manobra’ utilizada pelo advogado do Paciente seria no intuito de deliberada e premeditadamente, frustrar a Sessão do Tribunal do Júri designada”.
    Narra que a defesa do paciente “impetrou ordem de habeas corpus em favor do ora Paciente, restando a ordem denegada nos autos do HC nº 70081980575”.
    Acrescenta que, “atualmente, [a ação penal] encontra-se no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aguardando pauta de julgamento da apelação interposta”.
    Defende que, “diante das inovações legislativas em matéria processual penal, faz com que haja a possibilidade da revisão da necessidade da custódia cautelar do Paciente, em especial diante da inclusão do parágrafo único ao artigo 316, do Código de Processo Penal através da Lei nº 13.964/19, na medida em que estabeleceu-se a necessidade da reanálise dos requisitos da prisão preventiva e sua conveniência, inclusive de ofício pelo Magistrado, mas sempre de forma fundamentada, sob pena de torná-la ilegal” (sic).
    Ressalta ser o “Paciente completamente primário, não ostentando condenação anterior ou posterior por qualquer fato. Possui família constituída, além de estar com os endereços atualizados para sua localização, não havendo que se falar em risco da aplicação da Lei Penal, tampouco em periculum libertatis ou afronta à garantia da ordem pública”.
    Acrescenta que “os fatos que ensejaram o decreto de prisão preventiva remontam ao ano de 2013, ou seja, há quase sete anos, não havendo que se falar em contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão preventiva”.
    Aponta que, “neste momento da história mundial, não pode a defesa se furtar de citar que no dia 11 de março de 2020, o mundo foi surpreendido pelo pronunciamento da Organização Mundial de Saúde (OMS), declarando oficialmente a existência de pandemia, decorrente de infecção generalizada de pessoas, em diversos países, por coronavírus (COVID-19)”.
    Sustenta que, “aos olhos dessa defesa, estão disponíveis todos os requisitos autorizadores da concessão de liberdade ao acusado, ou, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja então substituída a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Por todas estas razões o Impetrante confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder LIMINARMENTE a presente ordem de HABEAS CORPUS, visto que a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito estão presentes, para fazer cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo as Pacientes, a fim de que seja expedido Alvará de Soltura em favor de HELMUTH EDVINO HORST, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, inclusive, mediante utilização de tornozeleira de monitoramento eletrônico” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.3.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 548.033. 
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    9. Quanto às questões suscitadas na presente impetração referentes aos fundamentos utilizados para a prisão do paciente, apresentadas no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na impetração no Superior Tribunal de Justiça e reiteradas neste habeas corpus, é de se anotar que essas matérias não foram apreciadas na decisão impugnada neste habeas corpus.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    10. Anoto que a descrição feita na peça inicial desta ação demonstra que o impetrante atua em desrespeito às normas de competência, trazendo a este Supremo Tribunal matéria que, por não ter sido apresentada às instâncias antecedentes, não pode ser conhecida, menos ainda julgada pelos órgãos judiciais superiores. Regra de competência não pode ser descumprida, não se demonstrando manifesta teratologia ou ilegalidade que autorize o agir excepcional e de ofício deste órgão na ausência de decisão do juiz quando não lhe foi sequer apresentada questão que, se respondida em contrariedade à pretensão autoral, ensejaria novo questionamento em órgão judicial superior. Deverá a defesa submeter os argumentos apresentados ao Tribunal de origem, não sendo possível o exame dessa matéria neste processo, sob pena de supressão de instância e de indevido prejulgamento.
    11. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora